Tribunal: TJBA
Processo: 8000670-91.2023.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000670-91.2023.8.05.0223

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s):

APELADO: MARIA CLEIA DO AMARAL

Advogado(s):RENATA OLIVEIRA MENDES SILVA, ANTONIO MAGALHAES LISBOA FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA INICIAL, NULIDADE DA EXECUÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO PELO ENTE PÚBLICO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. RECURSO DESPROVIDO.
HONORÁRIOS MAJORADOS PARA 15% DO VALOR DA EXECUÇÃO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Santa Maria da Vitória contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e afastou as alegações de inépcia da inicial, nulidade da execução e excesso de execução. O título judicial exequendo foi formado no processo originário nº 8000665-79.2017.8.05.0223, com condenação ao pagamento de verbas remuneratórias, acrescidas de correção monetária e juros de mora, além de honorários advocatícios. A sentença recorrida determinou, ainda, a adequação superveniente do cálculo para incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a petição de cumprimento de sentença é inepta por insuficiência de documentos e demonstrativos; (ii) saber se há nulidade da execução por ausência de critérios de apuração do débito; (iii) saber se houve excesso de execução, apesar de o executado não ter apresentado memória discriminada do valor que entende correto; e (iv) saber se é correta a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, sem retroação.

III. Razões de decidir

Não há inépcia da petição de cumprimento de sentença quando a parte exequente apresenta título judicial, certidão de trânsito em julgado, planilha de cálculo e documentos suficientes para individualizar a obrigação executada e viabilizar o contraditório.

Não se verifica nulidade da execução quando o demonstrativo do crédito indica a origem da obrigação, os índices aplicados e os parâmetros de atualização, em conformidade com o título judicial e com o procedimento do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.

A alegação de excesso de execução exige, nos termos do CPC, indicação do valor reputado correto, acompanhada de memória discriminada e atualizada do cálculo. A ausência dessa providência torna genérica a impugnação e impede o acolhimento da insurgência.

A rejeição da impugnação é ainda reforçada pelo fato de o Município ter invocado critérios estranhos ao título judicial, sem demonstrar tecnicamente o alegado excesso, o que evidencia desconformidade entre a tese defensiva e o conteúdo da condenação exequenda.

A sentença recorrida observou corretamente o regime constitucional superveniente ao determinar a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, sem cumulação com correção monetária ou juros diversos, preservando, para o período anterior, os critérios fixados no título judicial.

É legítima a inclusão dos honorários advocatícios no demonstrativo executivo quando o título judicial contém condenação expressa e a apuração do valor depende apenas de cálculo aritmético.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 535, § 2º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8014276-45.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, pub. 23.07.2024; TJBA, Apelação nº 8000187-72.2023.8.05.0090, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, pub. 11.12.2025; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000670-91.2023.8.05.0223
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA
e como apelada
MARIA CLEIA DO AMARAL
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239